Tribunal: TJBA
Processo: 8121276-67.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121276-67.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA

APELADO: PALOMA MACHADO DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, NATHANAEL PEREIRA DOS SANTOS

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. OBJETIVO DE REDISCUTIR OS FUNDAMENTOS DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão, com alegação de omissão e contradição na decisão que manteve a ordem de exclusão dos dados da parte autora do Sistema de Informações de Crédito, reconhecendo a obrigação da instituição financeira de promover a notificação prévia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, de fato, ocorreram falhas no julgado como alega a parte embargante ou se as alegações objetivam apenas rediscutir o mérito do julgamento que lhe foi desfavorável.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à finalidade de rediscutir o mérito da decisão, servindo tão somente para sanar vícios concretos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Não se verifica a existência de quaisquer dos vícios previstos na lei processual. O acórdão analisou expressamente a natureza restritiva do cadastro e a responsabilidade da instituição bancária pela comunicação, demonstrando que o recurso revela apenas o inconformismo da parte embargante com a conclusão do julgado.

5. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, devendo enfrentar apenas os argumentos capazes de enfraquecer a conclusão adotada na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão do mérito da decisão, devendo ser utilizados apenas para sanar vícios concretos de obscuridade, contradição ou omissão."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO
n.
8121276-67.2025.8.05.0001
, em que figura como embargante
MIDWAY S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, e, como parte embargada,
PALOMA MACHADO DOS SANTOS SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de
Sessões,
de
de
2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça